Tribunal: TJDFT
Processo: 0710106-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710106-33.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXANDRO FERREIRA CAMPOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A notificação da renúncia ao mandato deve ser feita pelo patrono, e não pelo magistrado. Indefiro o pedido de ID 51162372. Comprove o patrono a ciência do réu. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2023 13:36:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator